Tribunal: STF
Processo: ACO 3456
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido liminar, apresentada pela Fundação Getúlio Vargas (eDOC 182) nos autos da Ação Civil Originária nº 3456, por meio da qual requer a anulação das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos do Inquérito Policial nº 5004432-07.2020.4.02.5101 e nos feitos derivados, autos 5114934-76.2021.4.02.5101, n° 5035660-97.2020.4.02.5101 e n° 5088607-31.2020.4.02.5101. 



    Requer ainda seja declarada a incompetência da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro para o processamento do IP 5004432-07.2020.4.02.5101, a ser remetido à Justiça Estadual. 



    Afirma o requerente que a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal em matéria tratada na Ação Civil Originária em apreço. 



    Defende que ACO foi ajuizada pelo MPRJ em face da FGV, da União Federal, do CNMP e do CONFIES com objetivo de alterar o atual modelo de fiscalização e supervisão da fundação e de suas contas. 



    Aduz que, violando a competência do STF, o juízo federal fluminense, de forma paralela a esta Ação, determinou a execução de medidas cautelares constritivas em detrimento de diversos membros integrantes do corpo diretivo da FGV/RJ, nos autos do feito nº 5114934-76.2021.4.02.5101 (eDOC. 184/187).



    Explicita que o feito nº 5114934-76.2021.4.02.5101 é conexo ao IP 5004432-07.2020.4.02.5101, o qual teria por objeto a apuração de pareceres supostamente fraudulentos da FGV-Projetos para viabilizar a realização de obras no Estado do Rio de Janeiro, por meio de contratações ilegais, com dispensa de licitação e pagamento de propinas. 



    Alega que o caderno apuratório nº 5004432-07.2020.4.02.5101 foi enviado inicialmente ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do RJ, por ser o responsável pela condução da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato do Rio de Janeiro. Após, este juízo determinou que a investigação fosse livremente distribuída entre as Varas Criminais Federais fluminenses. 



    Diante disso, o IP 5004432-07.2020.4.02.5101 foi enviado ao Juízo da 3ª Vara Federal, o qual deferiu as medidas cautelares ora questionadas.



    Defende que o ajuizamento da presente ação é uma demonstração da conduta extrapolada do exercício funcional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no controle fiscalizatório da peticionante.



    Sustenta que após tentativas não exitosas de perseguir a Fundação, em face do CNMP e da Justiça Estadual, o parquet estadual enviou fatos supostamente conexos aos apurados pelo STF para o Ministério Público Federal, a fim de justificar uma investigação inédita contra a FGV.



    Assim, segundo alega, o MPF apresentou pedidos de medidas cautelares criminais perante a Justiça Federal, sob o argumento de correlação com a organização criminosa composta pelo ex-Governador, Sérgio Cabral, mas relacionada a fatos apurados pelo MPRJ em seu inquérito civil, na ação movida perante o TJRJ e aos fatos expostos na inicial desta ACO. 



    Frisa que a medida pleiteada pelo MPF perante a Justiça Federal caracteriza subterfúgio para atingir a imagem da peticionante. 



    Afirma que os agentes, obras e serviços envolvidos se restringem ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, com abrangência limitada a interesse estadual, não havendo qualquer interesse federal revelado. Consequentemente, não haveria competência da justiça federal para apuração do inquérito ou para proferir qualquer decisão acerca dos fatos apontados pelo MPF. 



    Alega que a peça ministerial teria abordado ilícitos contidos na colaboração premiada de Carlos Miranda relacionados à utilização da FGV para encobrir contratação fraudulenta do Banco Prosper e envolvimento de integrantes da FGV em projeto de construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro.



    Ressalta outros fatos teoricamente utilizados para inflar a investigação, tais quais:



    a) a contratação da FGV para assessorar a venda do Banco do Estado do Rio de Janeiro (BERJ), sem subsunção a qualquer crime contra o sistema financeiro nacional;



    b) o envolvimento da FGV com a seleção de projetos de construção do novo prédio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), com suposto pagamento a Sérgio Cabral;



    c) a atuação da FGV e de seus colaboradores na análise de conformidade da proposta apresentada por Paulo Tupinambá para projeto de construção do Novo Centro Administrativo (NCAERJ), com alegação de repasse de informações privilegiadas a ele.



    Conclui que houve indevida aglutinação de fatos não correlatos entre si pelo Parquet. Acrescenta que todos os fatos se restringem ao âmbito estadual, não havendo qualquer interesse da União ou envolvimento de verbas federais. 



    Esclarece que apesar de haver menções acerca de indivíduos e contas bancárias situados no exterior, não há qualquer vinculação destes aos fatos apurados, nem demonstração de elementos concretos a apontar transações ilícitas e transnacionais para justificar a competência da Justiça Federal.



    Aduz que este não é um caso isolado e que atuações semelhantes têm sido apreciadas por esta Turma, nas quais o parquet federal empreende esforços para concentrar excessivamente casos de aparente interesse estadual na Justiça Federal do Rio de Janeiro, seja em sua 7ª Vara Criminal ou outras de mesmo âmbito, relacionando-os a Sérgio Cabral. 



    Reitera entendimento adotado por esta Suprema Corte no Inquérito 4.130, segundo o qual a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência, devendo o feito ser livremente distribuído conforme o bem jurídico violado, casuisticamente.



    Assevera que a decisão questionada viola as garantias constitucionais do juiz natural, do devido processo legal e carece de fundamentação adequada. 



    Afirma que não se verifica a contemporaneidade das constrições judiciais impugnadas, destacando que a investigação foi instaurada há quase três anos (27.01.2020), para apurar fatos ocorridos há quase dez anos. Menciona, como exemplo, as negociações envolvendo a venda do BERJ, ocorridas no começo dos anos 2000, e transferências bancárias realizadas entre 2010 e 2013. 



    Sustenta que as cautelares deferidas nos autos do feito n. 5114934-76.2021.4.02.5101 se destinam à realização de fishing expedition contra os investigados e que não há qualquer indício de dilapidação patrimonial por parte destes que justificasse as constrições.



    Destaca, em arremate, que todas as obrigações impostas no Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado nos autos do procedimento administrativo MPRJ 2021.00500843, estão sendo cumpridas pela requerente. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento de todas as medidas cautelares impostas nos autos nº 5114934-76.2021.4.02.5101 e das medidas investigativas realizadas no caderno investigativo nº 5004432-07.2020.4.02.5101 e em todos os feitos dele derivados, como os de nº 5035660-97.2020.4.02.5101 e nº 5088607-31.2020.4.02.5101. 



    No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgar os mencionados feitos, a serem remetidos à Justiça Estadual. Requer, em consequência, a anulação de todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nesta apuração e nos feitos derivados, como os autos nº 5114934-76.2021.4.02.5101, nº 5035660- 97.2020.4.02.5101 e nº 5088607-31.2020.4.02.510. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Do conhecimento do pedido.



    De início, identifico que a petição ora analisada foi protocolada como incidente na ACO 3.456, da minha relatoria, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face da Fundação Getúlio Vargas, da União Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica – CNFIES, em que se busca, em apertada síntese, alterar o atual modelo de fiscalização e supervisão das fundações de pesquisa e ensino.



    Alega-se, aqui, que a decisão recentemente proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro usurpou competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir a controvérsia deduzida nos autos da ação cível originária, que, conforme alegam os patronos, abrangeria não apenas a higidez da decisão prolatada pelo CNMP nos autos do Pedido de Providências nº 1.00932/2019-15, como também a própria legitimidade da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em relação à Fundação Getúlio Vargas.



    Ao final, formula-se pedido incidental de tutela de urgência para, afastando o risco de usurpação da competência deste Tribunal, determinar a remessa do inquérito policial 5004432-07.2020.4.02.5101 para Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Sucessivamente, requereu-se a “apreciação do pleito acima deduzida com fulcro no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal”, que confia a todos os juízes e tribunais a competência para expedir ordem de habeas corpus, quando verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    A esse respeito, entendo que, a despeito das dificuldades inerentes à identificação do procedimento e do ambiente mais adequado para exame das teses deduzidas pela parte, é fato que as razões invocadas na petição inicial apontam não apenas para graves vícios formais na decisão impugnada, como também para uma manifesta violação de jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Em situações como essa, tenho para mim que, sem prejuízo do posterior equacionamento de aspectos formais, o enfoque do Tribunal deve ser a imediata correção dos vícios perpetrados pelas instâncias ordinárias, sobretudo em se tratando de processos de índole penal. Afinal, ante a possibilidade de lesão a direitos básicos do acusado, não é dado ao Supremo Tribunal Federal hesitar diante de abuso de poder cometido por quaisquer autoridades públicas. Antes, compete-lhe agir com o rigor e a presteza necessários para conter excessos praticados na condução da persecução penal, de modo a inibir eventuais afrontas à liberdade do cidadão.



    Não por outra razão, a jurisprudência deste Corte se firmou no sentido da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nos casos em que constatado manifesto constrangimento ilegal. Cuida-se de providência que tem sido adotada em casos absolutamente aberrantes ou teratológicos, nos quais “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008).



    No presente caso, reputo que os documentos colacionados aos autos sinalizam graves ilegalidades, cognoscíveis de plano para fins de concessão de medida liminar em habeas corpus, as quais prescindem da produção de provas complementares, colheita de informações ou imersão vertical sobre o acervo probatório produzido perante as instâncias ordinárias. 



    Basta um breve lançar de olhos sobre as decisões proferidas pelo Juízo de origem para concluir que, assim como ocorreu em outros casos da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, promoveu-se uma tentativa de expandir a jurisdição da Justiça Federal para fatos que, a rigor, não atraem a competência especializada aludida no art. 109 da Constituição Federal.



    De todo modo, e antes mesmo de adentrar a análise das teses deduzidas pelo requerente, passo a tecer breves considerações para demonstrar a prevenção desta Relatoria em relação ao pedido de habeas corpus formulado pela Fundação Getúlio Vargas. Inicialmente, registro que a decisão judicial em exame foi proferida nos autos do Inquérito 5004432-07.2020.4.02.5101, em que se apura a “produção de pareceres pretensamente fraudulentos da FGV-Projetos, para viabilizar a realização de obras no Estado do Rio de Janeiro, por meio de contratações alegadamente ilegais com dispensa de licitação e, consequentemente e correlatamente, pagamento de propinas”.



    Como bem explicado pelos requerentes, referido inquérito policial foi inicialmente distribuído ao Juízo Federal responsável pela condução da assim conhecida Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro/RJ, a saber, a 7ª Vara Federal Criminal da SJRJ. Dessa forma, há elementos sólidos que apontam para a conclusão de que, ao menos sob a ótica das instâncias de origem, o inquérito em exame guarda inúmeros pontos de contato com os fatos ilícitos apurados no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro.



    Pois bem. Ao disciplinar a distribuição por prevenção no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 77-D, §1º, do RISTF que “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”. Na sequência, prevê o §2º que “a prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e continência”.



    Não por outra razão, a Presidência do Tribunal tem distribuído a este gabinete diversos habeas corpus e reclamações constitucionais ajuizadas contra decisões proferidas no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro. Destaco, a título exemplificativo, a distribuição, por prevenção, das seguintes ações constitucionais, todas elas relacionadas à referida operação policial: HC 141.478; HC 143.247; HC 146.666; HC 181.978; HC 200.541; HC 203.261; e HC 161.021.



    Do exposto, não obstante a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício por qualquer juízo ou Tribunal, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, vou além, por precaução, para reconhecer expressamente a prevenção desta Relatoria para análise do pedido formulado pela Fundação Getúlio Vargas, notadamente por se tratar de impugnação formulada contra decisão proferida em investigação criminal relacionada à Operação Lava Jato do Rio de Janeiro.



    Destaco que, à luz do art. 654, §2º, do CPP, tal medida poderia ser concedida no bojo dos presentes autos, independentemente da natureza da demanda. Aliás, penso que seria desnecessária até mesmo qualquer providência de reautuação do pedido. 



    Contudo, de modo a manter a organização e o bom andamento desta ação civil originária e do habeas corpus formulado incidentalmente, concluo que é pertinente encaminhar a presente petição e os documentos apresentados em anexo à Secretaria Judiciária para fins de reautuação como habeas corpus.



    Antes, porém, dada a urgência do caso, passo a apreciar o pedido liminar deduzido pelo requerente, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do art. 109 da Constituição da República.



Da indevida expansão da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro.



    No caso em análise, observo que consta da petição apresentada pelo requerente a alegação de incompetência do juízo de primeiro grau, tendo em vista a ausência de indicação de hipóteses específicas que justifiquem o processamento do feito perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.



    No que se refere a essa questão, é importante assentar que a garantia do juiz natural, prevista no art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, exige que os julgamentos sejam realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.



    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.



    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, 21, 139 (146)). 



    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Na doutrina italiana, Pietro Villaschi (Il principio del giudice naturale) discorre sobre o princípio:



    “(…) nucleo essenziale della garanzia di cui si tratta risiede, come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nella necessità che la legge pre-costituisca un ordine preciso di competenze a giudicare, non essendo sufficiente la sola pre-determinazione legislativa di una competenza generale.” Tradução: O núcleo essencial da garantia em questão reside, como afirma a mesma jurisprudência constitucional, na necessidade de que a lei estabeleça previamente uma ordem precisa de competências para julgar, não sendo suficiente a mera pré-determinação legislativa de uma competência geral.”



    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme assentou a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).



    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Destaque-se que essa rígida proteção à garantia fundamental do juiz natural busca assegurar às pessoas investigadas o direito a um julgamento justo, por órgão imparcial, equidistante e previamente definido de acordo com os critérios legais, o que entendo não ocorrer na situação sob exame.



    Com efeito, é possível perceber no caso em análise e em diversos outros feitos da Lava Jato do Rio de Janeiro, os quais se encontram submetidos a esta Relatoria por prevenção, uma tentativa de indevida  expansão ou universalização da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 



    Não é por outro motivo que as defesas dos acusados vêm se insurgindo há bastante tempo contra essa estratégia inquisitiva, conforme se observa dos inúmeros questionamentos que constam das ações, recursos e habeas corpus ajuizados nesta Corte. 



    Ou seja, não se trata de um argumento novo ou originário do requerente, mas sim de séria e considerável divergência defensiva contra os métodos heterodoxos – para dizer o mínimo –, adotados por esses braços da operação Lava Jato.



    Nessa linha, destaco que o Plenário desta Corte fixou premissas importantes sobre os critérios delimitadores da competência no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 4.130/PR, cuja ementa se transcreve abaixo:



    “[...] A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. 



    4. A competência para processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador que não sejam conexos com os fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em que consumados, de sua natureza e da condição das pessoas incriminadas (prerrogativa de foro). 



    5. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e apreensão e a interceptação telefônica. 



    6. A prevenção, essencialmente, não é um critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, razão por que, inicialmente, devem ser observadas as regras ordinárias de determinação da competência, tanto ratione loci (art. 70, CPP) quanto ratione materiae. 



    [...]



    8. A prevenção, nos termos do art. 78, II, c, do Código de Processo Penal, constitui critério residual de aferição da competência. 



    9. Não haverá prorrogação da competência do juiz processante - alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, não seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do Código de Processo Penal. 



    10. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal não tem o condão de impor o unum et idem judex’. Do mesmo modo, ‘o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus’ (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14). 



    11. Ainda que o juízo de origem, com base nos depoimentos do imputado colaborador e nas provas por ele apresentadas, tenha decretado prisões cautelares e ordenado a quebra de sigilos bancário ou fiscal e a realização de busca e apreensão ou de interceptação telefônica, essas medidas, por si sós, não geram sua prevenção, com base no art. 83 do Código de Processo Penal, caso devam ser primariamente aplicadas as regras de competência do art. 70 do Código de Processo Penal (local da consumação) ou do art. 78, II, a ou b, do Código de Processo Penal (determinação do foro prevalente, no caso de conexão ou continência). 



    […] 14. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de ‘fases da operação Lava-jato’ uma sequência de investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe às normas disciplinadoras da competência”. 



    (...) (Inq 4.130 QO, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016).



    Nesse precedente, assentou-se, em primeiro lugar, que o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência.



    Ainda que a gênese dessas operações seja assemelhada, ou seja, para “a obtenção de recursos escusos” e de “vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas”, nos casos em que não constatado o estreito vínculo intersubjetivo, teleológico ou instrumental, não se justifica a atração da competência da Justiça Federal por conexão ou continência.



    Destaque-se que nenhum órgão jurisdicional pode arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas ou à corrupção, à revelia das regras de competência.



    Ou seja, a competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independentemente das peculiaridades de cada situação.



    No que se refere especificamente às prevenções estabelecidas na operação Lava Jato, Fabiana Alves Rodrigues destaca, em já conhecida obra publicada sobre a operação, que os fatos iniciais que deram ensejo à competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro se referem a crimes praticados no âmbito da Eletronuclear.



    De acordo com a autora, “o núcleo da Lava Jato do Rio de Janeiro teve início depois que o Supremo Tribunal Federal retirou da Justiça Federal do Paraná uma ação penal envolvendo a Eletronuclear, em novembro de 2015” (RODRIGUES, Fabiana Alves. Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça. 1ª ed. São Paulo: Editora QMF Martins Fontes, 2020. p. 120).



    A autora acrescenta que:



    “Por se tratar de fatos envolvendo a Eletronuclear e de crimes que teriam sido praticados na cidade do Rio de Janeiro, sem qualquer conexão com a Petrobras, o ministro [Teori Zavascki] determinou a remessa das investigações à capital fluminense. […] 



    Esses desmembramentos iniciais fizeram que fossem mantidos em Curitiba apenas os casos relacionados à Petrobras. O Rio de Janeiro ficou com os casos da Eletronuclear e as investigações dela decorrentes, que, de maneira diferente do núcleo de Curitiba, envolvem fatos criminosos supostamente praticados em território sujeito à atuação da Justiça Federal fluminense” (RODRIGUES, Fabiana Alves. Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça. 1ª ed. São Paulo: Editora QMF Martins Fontes, 2020. p. 120).



    Portanto, é importante que se esclareça que o caso inicial que justifica a competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro se relaciona a ilícitos relativos à Eletronuclear. 



    É relevante ter em mente essa decisão fundamental para que se possa ancorar todas as alegações subsequentes de competência, ou seja, para se verificar se há ou não a alegada ocorrência da vis attractiva indicada pelo juízo de primeiro grau para o conhecimento de todos os outros inúmeros casos.



    Anote-se que o uso pouco claro e transparente das regras de competência por conexão tem sido ressaltado pela doutrina. Nessa toada, Fabiana Rodrigues apresenta uma precisa descrição do modus operandi da Justiça Federal do Paraná, que também se aplica, por semelhança, às decisões proferidas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. 



    De acordo com a autora: 



    “As sentenças das ações criminais de Curitiba não esclarecem por que os julgamentos dependeram do conteúdo das provas produzidas na ação. Ou seja, não há indicação de que realmente existia a alegada conexão probatória” (RODRIGUES, Fabiana Alves. Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça. 1ª ed. São Paulo: Editora QMF Martins Fontes, 2020, p. 225).



    Em síntese, tem-se os seguintes critérios para a definição da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro no âmbito da denominada operação Lava Jato, de forma semelhante ao que já foi estabelecido por esta Suprema Corte em relação à Justiça Federal em Curitiba:



    (i) a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência;



    (ii) os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas;



    (iii) o estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural.



    Registre-se que a análise das razões que justificam a competência por prevenção/conexão é de extrema importância para a verificação do cumprimento da garantia do juiz natural, pois só é possível saber se os atores do sistema de justiça respeitaram as regras de competência caso os fatos investigados sejam devidamente discriminados, com a indicação dos parâmetros utilizados para justificar a influência probatória.



    Nessa linha, conforme destaca Fabiana Rodrigues, em análise sobre a 13ª Vara Federal de Curitiba igualmente aplicável à Justiça Federal do Rio de Janeiro, “a leitura das decisões judiciais oriundas da Justiça Federal de Curitiba sugere que foi adotada uma ação estratégica para assegurar que os casos da Lava Jato fossem mantidas nessa cidade” (RODRIGUES, Fabiana Alves. Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça. 1ª ed. São Paulo: Editora QMF Martins Fontes, 2020, p. 227).



    Na hipótese em análise, a peticionante sustenta que as medidas cautelares criminais deferidas em seu desfavor foram determinadas por Juízo incompetente – 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – em detrimento da Justiça Estadual, que, segundo alega, seria o órgão competente para o exame da matéria.



    Sustenta, no ponto, violação à orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Corte em diversos precedentes, particularmente os acórdãos proferidos no julgamento da RCL 43.479 e do HC 181.978, ambos da minha relatoria.



    Nessa senda, após detida análise do caso, entendo que procede a alegação de incompetência deduzida pela defesa.



    Rememoro que, sob o ponto de vista constitucional, há uma razão relevante para rechaçar qualquer tentativa de universalização da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Refiro-me a uma autêntica preocupação com a lisura da J